Tribunal: TJSP
Processo: 2262746-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido formulado em petição inicial – Agravante produziu prova da ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais - Reconhecimento de que a agravante tem direito aos benefícios da gratuidade da justiça, na forma do CPC/2015, por estarem presentes os requisitos legais para a concessão do benefício, que pode ser revogado, desde que a parte

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido formulado em petição inicial – Agravante produziu prova da ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais - Reconhecimento de que a agravante tem direito aos benefícios da gratuidade da justiça, na forma do CPC/2015, por estarem presentes os requisitos legais para a concessão do benefício, que pode ser revogado, desde que a parte contrária prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, conforme prevê o art. 100, CPC/2015 - Reforma da r. decisão agravada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2262746-22.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000131554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262746-22.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante EMPORIO DA
GRANOLA LOJA E REST DE PRODUTOS NATURAIS LTDA, é agravado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262746-22.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 35197
Agravo de Instrumento no 2262746-22.2019.8.26.0000
Comarca: Santos 6a Vara Cível
Agravante: Emporio da Granola Loja e Rest de Produtos Naturais Ltda
Agravado: Banco Bradesco S/A
GRATUIDADE DE JUSTIÇA Pedido formulado em petição
inicial Agravante produziu prova da ausência de condições
financeiras
para
arcar
com
as
despesas
processuais
-
Reconhecimento de que a agravante tem direito aos benefícios da
gratuidade da justiça, na forma do CPC/2015, por estarem
presentes os requisitos legais para a concessão do benefício, que
pode ser revogado, desde que a parte contrária prove a inexistência
ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão,
conforme prevê o art. 100, CPC/2015 - Reforma da r. decisão
agravada.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 16, que indeferiu o pedido de concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça à agravante e determinou o recolhimento de custas
iniciais, no prazo de 15 dias.
A agravante sustenta que: (a) demonstrou a dificuldade
financeira enfrentada pela sociedade agravante por meio de balanço patrimonial; (b) a
sociedade empresária não possui reserva financeira para recolher as custas e despesas
processuais; (c) a sociedade empresária está em prejuízo.
O recurso foi processado com atribuição de efeito suspensivo
quanto à determinação de recolhimento de custas (fls. 46).
A agravada ofereceu resposta (fls. 50/54), insistindo na
manutenção da r. sentença recorrida.
É o relatório.
1. Trata-se de embargos à execução oferecidos pela agravante
em ação de execução promovida pela agravada, lastreada em instrumento particular,
objetivando o recebimento do valor de R$ 144.087,00, para setembro de 2019. Requereu a
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262746-22.2019.8.26.0000 -Voto no
3
“Vistos.
O Estado prestará assistência jurídica integral gratuita aos que
comprovam insuficiência de recursos (artigo 5o, LXXIV da Constituição
Federal).
A autora, pessoa jurídica, não é entidade filantrópica ou beneficente.
Não se enquadra, nem com esforço de interpretação, nas disposições da
Lei n.o 1060/50 ou artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal.
Presume-se que, possua alguma reserva que poderá reparar toda e
qualquer perda, inclusive as decorrentes de decisões judiciais.
Logo, impõe-se o indeferimento dos benefícios da assistência judiciária
gratuita. Nesse sentido: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Cooperativa que
pleiteia a concessão dos benefícios Inadmissibilidade no caso, porquanto
não restou comprovada debilidade financeira da pessoa jurídica Ademais,
há dispositivo no estatuto que garante a existência de um fundo de
reserva, cuja finalidade específica é reparar as perdas da pessoa jurídica
Decisão mantida Recurso desprovido, revogado o efeito suspensivo.”
(Tribunal de Justiça de São Paulo, AI n.o 312.656-4/8-00, Santos, Rel.
Carlos Augusto de Santi Ribeiro).
Isto posto, indefiro os benefícios da assistência judiciária, determinando
ao autor que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas
devidas, na forma legal, pena de indeferimento da inicial (Art. 330 do
CPC), no mesmo prazo regularize sua representação processual.
Intime-se.”.
2. A pretensão recursal da agravante é de provimento do
recurso para que sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça.
3. Reforma-se a r. decisão agravada.
3.1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, tem ônus
de demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sem prejuízo de
sua existência, para obter o benefício da gratuidade de justiça, não bastando alegação de
hipossuficiência.
Quanto à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à
pessoa jurídica, adota-se:
(a) o disposto no art. 99, §3o, do CPC/2015: “Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”;
(b) a Súmula no481, do Eg. STJ: “Faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262746-22.2019.8.26.0000 -Voto no
4
(c) orientação do julgado da Col. Corte Especial do Eg. STJ,
extraído do respectivo site, assim ementado: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM
FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE
JURÍDICA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. O
embargante alega que o aresto recorrido divergiu de acórdão proferido pela Corte Especial,
nos autos do EREsp 690482/RS, o qual estabeleceu ser ônus da pessoa jurídica,
independentemente de ter finalidade lucrativa ou não, comprovar que reúne os requisitos
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. 2. A matéria em apreço já
foi objeto de debate na Corte Especial e, após sucessivas mudanças de entendimento,
deve prevalecer a tese adotada pelo STF, segundo a qual é ônus da pessoa jurídica
comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária
gratuita, sendo irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente. 3.
Não se justifica realizar a distinção entre pessoas jurídicas com ou sem finalidade lucrativa,
pois, quanto ao aspecto econômico-financeiro, a diferença primordial entre essas entidades
não reside na suficiência ou não de recursos para o custeio das despesas processuais, mas
na possibilidade de haver distribuição de lucros aos respectivos sócios ou associados. 4.
Outrossim, muitas entidades sem fins lucrativos exploram atividade econômica em regime
de concorrência com as sociedades empresárias, não havendo parâmetro razoável para se
conferir tratamento desigual entre essas pessoas jurídicas. 5. Embargos de divergência
acolhidos” (STJ - Corte Especial, EREsp 603137/MG, rel. Min. Castro Meira, j.
02.08.2010, DJe 23.08.2010, o destaque não consta do original).
3.2. Na espécie, a agravante produziu prova da ausência de
condições financeiras para arcar com as despesas processuais.
Isto porque: (a) a agravante ajuizou embargos à execução,
alegando excesso de execução por abusividade de cláusulas contratuais; (b) dos termos do
balancete patrimonial juntado aos autos, referente a 31.07.2019 (fls. 27/28), verifica-se que,
embora possua um ativo circulante de valor elevado, o passivo circulante bem superior, e
não possui em caixa valores suficientes para arcar com despesas processuais, sendo certo
que: (b.1) não possui valor disponível em caixa para pagamento das custas judiciais e (b.2)
acumulou prejuízo como resultado do referido exercício fiscal.
Destarte, impõe-se o reconhecimento de que a agravante tem
direito aos benefícios da gratuidade da justiça, na forma do CPC/2015, por estarem
presentes os requisitos legais para a concessão do benefício, que pode ser revogado, desde
que a parte contrária prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à
sua concessão, conforme prevê o art. 100, CPC/2015.
4. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo da
causa, o recurso deve ser provido para conceder à agravante os benefícios da gratuidade da
justiça, sem prejuízo de eventual revogação, na hipótese de impugnação e demonstração,
pela parte contrária, do contrário do afirmado pela agravante.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento ao
recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262746-22.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Relator